Tribunal: STF
Processo: HC 209973
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 7.12.2021 por Emílio Sanchez Neto, advogado, em benefício de Renan Vinícius de Morais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.10.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 679.655/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 28.7.2020, o paciente foi denunciado pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente). Narrou-se na inicial acusatória:



    “1. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo Promotor de Justiça que ao final assina, vem, muito respeitosamente, perante Vossa Excelência, oferecer denúncia em face de RENAN VINÍCIUS DE MORAIS, conhecido pela alcunha de ‘Bob’, qualificado a fls. 54, e PAULA FERNANDA QUINTINO DOS SANTOS, qualificada a fls. 68, pela prática dos fatos delituosos a seguir descritos: 



    Consta do incluso inquérito policial que, em data indeterminada, anterior a março de 2020, os denunciados se associaram entre eles e com outras pessoas não identificadas para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas. 



    Consta, ainda, que, no dia 20 de março de 2020, nesta cidade e comarca de Taubaté, o denunciado RENAN ofereceu, para fins de tráfico, drogas, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Consta, também, que, no dia 20 de março de 2020, nesta cidade e comarca de Taubaté, a denunciada PAULA ofereceu, para fins de tráfico, drogas, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo se apurou, os denunciados se associaram entre eles e outros indivíduos identificados apenas como Daniela, Cunhada, Titela, Buiu, Cabeça, Besouro e Ramiro, para o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas. 



    Para tanto, adquiriram entorpecente em grande quantidade e o revendiam para outros traficantes e, ainda, no varejo, através de um ponto de venda de drogas por ele administrado (em local não identificado) e por meio de mensagens em rede social de troca de mensagens (WhatsApp). 



    No exercício dessa atividade criminosa, RENAN exercia atividade de chefia, sendo, inclusive, chamado de ‘Patrão’ pelos seus comparsas (fls. 33), além de administrar as atividades do ponto de venda de entorpecentes (fls. 34) e de comercializar a droga no atacado e no varejo. 



    PAULA, companheira de RENAN, era responsável pela comercialização do entorpecente da associação criminosa, inclusive pela rede social WhatsApp. 



    No exercício dessa atividade criminosa, em 20 de março de 2020, por intermédio de mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp, RENAN ofereceu a Alison Scholz Castro, para a venda, o vegetal Cannabis sativa L, conhecido popularmente como maconha. 



    Todavia, em razão do preço mais alto cobrado em razão da dificuldade de conseguir o entorpecente motivada pela pandemia da COVID-19, Alison optou por aguardar até julho para adquirir o entorpecente (fls. 36/39). 



    Apurou-se, ainda, que na mesma data, também pelo aplicativo WhatsApp, a denunciada PAULA ofereceu a uma mulher identificada apenas como Bianca, para a venda, o vegetal Cannabis sativa L, conhecido popularmente como maconha. Para a concretização do negócio ilícito, a denunciada chega a encaminhar a Bianca uma fotografia da droga que pretende vender e, inclusive, fumar com ela um cigarro da droga para atestar sua qualidade (fls. 40/41). 



    Diante do exposto, denuncio RENAN VINÍCIUS DE MORAIS e PAULA FERNANDA QUINTINO DOS SANTOS como incursos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, e requeiro que, recebida e autuada esta, sejam os denunciados devidamente processados, citando-os e intimando-os para o interrogatório e demais atos do processo, pena de revelia, ouvindo-se na instrução que terá o rito previsto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal, as pessoas abaixo arroladas, prosseguindo-se até final sentença e condenação, decretando-se a perda do dinheiro apreendido em poder deles, produto do narcotráfico.



    2. Deixo de oferecer denúncia em fade dos indiciados Alison Scholz Castro e Bruno Ricardo Nascimento da Cunha.



    Quanto a Alison, de fato restou comprovado que o denunciado RENAN negocia com ele a venda de entorpecentes. Todavia, pela conversa constatada não há como determinar com segurança se a droga seria destinada à revenda ou ao próprio uso de Alison, o que impede a convicção de que ele integrava a associação criminosa em apreço. 



    De outro lado, quanto a Bruno, que foi inclusive preso em flagrante delito na companha de RENAN em 24 de março de 2020, verifica-se que, apesar de ser evidente que ele se dedica ao tráfico de drogas, em especial pela quantidade de droga por ele adquirida, não ficou evidenciado nos elementos de convicção coligidos nos autos o vínculo subjetivo entre eles para a dedicação ao tráfico de drogas.



    Pelas mensagens constatadas, ficou apurado que a droga aprendida na oportunidade da prisão em flagrante de RENAN e Bruno foi por este último adquirida da associação criminosa integrada por RENAN, sendo que, inclusive, o dinheiro produto da venda foi apreendido na oportunidade.



    Não há, todavia, elementos que indiquem se o negócio foi ocasional ou se, de fato, Bruno integrava a associação criminosa em apreço. 



    Assim, em relação a estes indiciados, quanto ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, requeiro o arquivamento dos autos.



    3. Aos denunciados RENAN VINÍCIUS DE MORAIS e PAULA FERNANDA QUINTINO DOS SANTOS além do crime de associação para o tráfico de drogas, mesmo não tendo havido a apreensão de entorpecentes, é imputado também o crime de tráfico de drogas.



    Com efeito, pelas mensagens constatadas no relatório elaborado pela Polícia Civil, ficou evidenciado o oferecimento de drogas para a venda, pelos denunciados, em pelo menos duas oportunidades. 



    O contexto em que as mensagens foram encaminhadas deixam claro que se tratava do comércio espúrio de entorpecentes, em especial aquele conhecido como maconha. 



    Assim, a materialidade delitiva do delito de tráfico de drogas, não obstante não tenha sido apreendido o entorpecente, restou demonstrada de forma indireta, amparada nos demais elementos de prova indicando a negociação das substâncias ilícitas. 



    Sobre o tema, confira-se a orientação contida no Informativo nº 501, STJ: ‘A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal’ (HC 131.455-MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 2/8/2012)” (fls. 137-140, e-doc. 2). 



    3. Em 11.12.2020, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP (Ação Penal n. 1502899-64.2020.8.26.0625) recebeu a denúncia, mas indeferiu o requerimento de prisão preventiva do paciente, formulado pelo Ministério Público estadual. 



    4. Contra o indeferimento da custódia cautelar, o Ministério Público interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0000019-42.2021.8.26.0625 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 15.6.2021, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal paulista deu parcial provimento ao recurso, para decretar a prisão preventiva do paciente. Tem-se na ementa do acórdão:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – Liberdade provisória concedida na origem – Inconformismo ministerial – Pleito de revogação da benesse e decretação da prisão preventiva do acusado – Necessidade – Indícios suficientes de autoria – Impossibilidade de maiores incursões meritórias – Fatos graves – Hipótese de tráfico de elevada quantidade de drogas, supostamente realizado mediante associação para esta finalidade – Acusado Renan que ostenta outros apontamentos criminais pela prática de tráfico de drogas, posse/porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida e homicídio – Ações penais em curso podem ser utilizadas como indicativo de reiteração delitiva, prestando-se para arrimar o cárcere como meio de garantir a ordem pública – Precedente do STJ – Cautelares menos gravosas que não se mostram suficientes com relação ao recorrido – Prisão preventiva necessária para garantir a ordem pública – Preservação da liberdade provisória com relação à coacusada Paula, em desfavor de quem não se vislumbra envolvimentos com outras atividades delitivas – Recurso parcialmente provido, com determinação” (fl. 120, e-doc. 2). 



    O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 7.9.2021 (fls. 217-231). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista impetrou-se o Habeas Corpus n. 679.655/SP. Em 4.10.2021, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 26.10.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. TEMA NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O pedido de revogação da prisão especificamente à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (AgRg no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 10/9/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 9/10/2019).



    2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva do agente. Segundo se infere, o paciente já responde a outras ações penais pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, porte de arma de fogo com numeração suprimida e homicídio doloso. Ademais, é apontado como líder de associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo ele o responsável, em tese, pela administração dos pontos de vendas de drogas e pela comercialização do entorpecente, no atacado para outros traficantes e no varejo, inclusive com vendas por meio do aplicativo whatsapp.



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 284, e-doc. 2). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o Juízo de piso avaliou os motivos ensejadores para a decretação ou não da prisão preventiva, quanto aos fatos relacionados no r. processo-crime, com fundamento fático e jurídico idôneos, em razão de que, não foram apresentados fatos novos, tanto pela polícia judiciária e representante do Ministério Público, que justificassem tal medida, ou seja, a segregação cautelar do paciente. Assim não constatou nos autos, qualquer indício de periculum libertatis, razão pela qual a decretação da prisão preventiva seria medida de absoluta desproporcionalidade ao caso em concreto” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera “preenchidos TODOS os requisitos para a substituição da prisão preventiva, pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, para o paciente” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que a leitura da denúncia não permitiria concluir se a “suposta mercancia de estupefaciente, de fato se perpetrou, ou seja, são somente meras conjecturas apresentadas pelo representante do parquet, sem conteúdo fático ou jurídico, que não explicita ainda que de forma breve os indícios de autoria e materialidade delitiva, consignado que, sequer 1g (um grama) de entorpecente foi apreendido” (sic, fl. 8, e-doc. 1). 



    Salienta que “o paciente nunca foi chamado para prestar quaisquer esclarecimentos sobre os fatos em questão, inobstante a Polícia Judiciária tivesse o conhecimento de sua moradia e poderia intimá-lo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Ministério Público não se desincumbiu, neste mesmo contexto, em demonstrar o ânimo associativo, de maneira a caracterizar o crime de associação ao tráfico de drogas, como figura autônoma, pois, não existiu prova de liame subjetivo entre o paciente e a corré para a prática reiterada de crimes” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Assinala que “o paciente é rigorosamente primário, possuindo trabalho lícito, bem como residência no distrito da culpa, e está sendo acusado por suposta prática de tráfico privilegiado, isso porque, apesar da possível gravidade do delito, conforme se denota dos documentos juntados no presente processo, trata-se de agente primário e além do que quiçá ínfima quantidade de estupefaciente fora apreendida, ademais, o delito, em tese, é praticado sem violência ou grave ameaça contra pessoa, de modo que a prisão cautelar se mostra desproporcional a uma eventual futura condenação à pena privativa de liberdade, que poderia implicar fixação de regime diverso do fechado, há que se dizer, ainda, que a hediondez do crime de tráfico de drogas, por si só, não justifica a decretação da medida constritiva” (fls. 9-10, e-doc.1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “(...) aguarda-se a Concessão da LIMINAR, e, afinal, o julgamento favorável do presente pedido, para o fim de ser REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA e restabelecida a LIBERDADE do paciente, e caso entendam necessárias, com as medidas cautelares do artigo 319 do CPP, sopesadas em decisão pretérita do MM. Juízo de primeiro grau, com a definitiva concessão do Writ, pelos motivos acima apresentados, expedindo-se, in continenti, o alvará de soltura, com fulcro no artigo 5º, caput, inciso LXVIII da Constituição da República; consubstanciado nos artigos 310, parágrafo único, 316, 319 e 648, todos do Código de Processo Penal; lei federal nº 12.403/2011 porquanto a prisão antes da sentença é medida cautelar extrema, somente aplicável em circunstâncias especialíssimas, o que não ocorre no presente caso, diante da possibilidade para que se defenda solto, visto enquadrar-se nesta regalia” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    8. Ao indeferir o requerimento de prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Criminal de Taubaté/SP (Ação Penal n. 1502899-64.2020.8.26.0625) assentou:



    “7. Não é caso de acolhimento dos requerimentos de prisão preventiva e busca e apreensão. 



    Os elementos de informação coligidos na busca no aparelho celular do réu RENAN datam do início do corrente ano e são contemporâneos à data em que se efetivou sua prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas tratado nos autos antes referidos, oportunidade na qual foram realizadas buscas em sua residência. Ou seja, os elementos de informação nos quais se sustenta o pedido de busca e apreensão são anteriores à busca já realizada na residência do réu em data pretérita, não sendo idôneos, portanto, ao fim almejado.



    Outrossim, sobreleva anotar que, além das pesquisas estáticas no aparelho e que resultaram no descortinamento de conversações pretéritas, de caráter em princípio ilícitos, não foram aprofundadas as investigações ou adotada qualquer outra diligência de ordem policial, seja por iniciativa própria da autoridade policial ou a requerimento do Ministério Público, de modo a verificar se os possíveis crimes se perpetuam. 



    Tais providências seriam de rigor para conferir ao juízo segurança suficiente para reconhecimento da imprescindibilidade das medidas constritivas pretendidas, que são excepcionais no ordenamento jurídico e bem por isso devem estar fundadas em lastro probatório suficiente ao seu acolhimento. 



    Diante desse panorama, conquanto o apurado possa ser considerado suficiente ao reconhecimento da existência de justa causa para deflagração da persecução penal, não se mostra apto, por si só, ao reconhecimento da existência de risco atual e real à ordem pública que justifique o manejo das medidas pretendidas, mormente em razão da ausência de contemporaneidade. 



    Em razão de todo o exposto, ficam INDEFERIDOS os requerimentos de prisão preventiva e busca e apreensão formulados nos itens 4 e 5 da denúncia” (fls. 182-183, e-doc. 2). 



    9. O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a custódia cautelar em 15.6.2021, ao prover parcialmente o Recurso em Sentido Estrito n. 0000019-42.2021.8.26.0625. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “Ofertada e recebida a denúncia, porém, o magistrado de origem indeferiu o pedido ministerial de decretação da prisão preventiva dos acusados, pautando-se nos seguintes fundamentos: (…)



    Tal decisão deve ser parcialmente modificada, decretando-se a prisão preventiva de Renan. 



    É que, como se viu, há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais decorrem, especialmente, do auto de prisão em flagrante de Renan (fls. 4/5 dos autos de origem); boletim de ocorrência (fls. 10/13 dos autos de origem), fotografias (fls. 16), laudo de constatação (fls. 19/20) e relatório de investigação (fls. 26/45), bem assim da prova oral coligida perante a autoridade policial. 



    De outra banda, observa-se que aos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico são cominadas penas máximas em abstrato superiores a quatro anos, admitindo-se, portanto, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Além disso, a elevada gravidade concreta dos fatos não permite outra conclusão. 



    Como se viu, sem desdouro ao entendimento perfilhado pelo juízo de origem, há elementos indicando que Renan estaria envolvido de forma aprofundada com a narcotraficância, tratando de negociações envolvendo quantias elevadas de estupefacientes e dinheiro, em especial as mensagens trocadas por intermédio de aplicativo que havia instalado em seu aparelho de telefonia celular, retratadas no relatório de investigação de fls. 26/45. 



    Com efeito, nota-se a presença de imagens do recorrido, em tese, ostentando grande quantidade de entorpecentes e armas de fogo, posando com artefato bélico em punho na companhia de outro indivíduo armado e na presença da coacusada e de criança de colo, evidenciando-se, nesse cenário, indivíduo potencialmente inserido de forma aprofundada em atividades delitivas. 



    Aliás, urge das mensagens que, nas tratativas envolvendo transações de entorpecentes, o acusado Renan é chamado por algumas pessoas como ‘patrão’, em mais de uma oportunidade, donde pode se inferir que ostentava posição hierárquica de relevo na mercancia espúria. 



    Saliente-se, ademais, que, conforme ventilado pelo Parquet, o acusado responde por prática delitiva análoga, tramitando em seu desfavor, ainda, processos criminais que apuram crimes de porte de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida e homicídio doloso, já constando decisão de pronúncia quanto a este (certidão a fls. 120/121 dos autos de origem). 



    E, como é consabido, embora ações penais em andamento não se prestem a justificar elevação da pena, demonstram a potencial periculosidade do agente e sua inclinação à delinquência, sem que isso configure afronta à presunção de inocência, vale frisar. (…)



    Portanto, demonstrada a necessidade da prisão processual, não há que se falar em aplicação de quaisquer outras medidas cautelares menos gravosas, as quais não se mostram suficientes ao caso ora em exame. 



    Com relação à menção defensiva de que sequer houve apreensão de entorpecentes no bojo dos autos principais, o que culminaria em ausência de materialidade (fls. 50), destaca-se a orientação contida no Informativo nº 501 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual ‘A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal’.



    Igualmente, não retrata a verdade a ponderação defensiva de que o pedido de decretação de prisão preventiva dos recorridos foi avaliado ‘tanto em 1º como em 2º grau’ (fls. 48), pois a decisão colacionada, proferida por esta Relatoria no bojo da Medida Cautelar Inominada nº 2298458-392.020.8.26.0000, apenas denegou o pedido ministerial de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso em Sentido Estrito, não avaliando o mérito do reclamo. 



    Acrescente-se que, malgrado o tráfico isoladamente considerado não seja perpetrado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, cuida-se de crime cuja prática desencadeia uma série de outras ações delituosas, muitas delas violentas. 



    Sendo assim, a ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não retiram do tráfico de drogas a gravidade que lhe é ínsita.



    Diante de tal quadro, a reação estatal deve ser proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta, no presente caso, não pode ser outra que não a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. (...) 



    E nem se argumente em primariedade técnica, pois eventuais predicados favoráveis ao recorrido configuram circunstância que, isoladamente considerada, não tem o condão de afastar a necessidade da constrição. (...) 



    Destarte, sobejamente justificada a necessidade do cárcere provisório de Renan para a garantia da ordem pública, descabe discutir a pertinência de cautelares menos gravosas. 



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, vale destacar que, para além de não verificada (a ausência), não se pode atribuí-la (ainda que de forma ficta) ao Parquet, que, como bem assentou a fls. 7, ofertou a denúncia assim que colhidos de forma célere os elementos informativos, em 28.7.2020, tendo a referida peça acusatória e os pedidos de decretação de prisão preventiva dos acusados sido apreciados apenas em 11 de dezembro de 2020 pelo juízo a quo. Ou seja, eventual mora não pode ser atribuída ao Ministério Público” (fls. 4-6, e-doc. 6 – grifos nossos).



    10. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, com estes fundamentos:



    “De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    Quanto aos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, verifica-se que estes decorrem sobretudo dos dados extraídos dos celulares dos acusados, nos quais foi possível constatar a existência de diálogos com terceiros acerca da comercialização de drogas, bem como de fotos de grande quantidade de entorpecentes. 



    No mais, observa-se que a prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva do agente. 



    Segundo se infere, o paciente já responde a outras ações penais pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, porte de arma de fogo com numeração suprimida e homicídio doloso. 



    Ademais, é apontado como líder de associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo ele o responsável, em tese, pela administração dos pontos de vendas de drogas e pela comercialização do entorpecente, no atacado para outros traficantes e no varejo, inclusive com vendas por meio do aplicativo whatsapp. 



    Portanto, conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes: HC 110.902, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJe de 3.5.13; HC 118.228, SEGUNDA TURMA, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 19.11.13; HC117.746, PRIMEIRA TURMA, de que fui Relator, DJ de 21.10.13; RHC 116.946, PRIMEIRA TURMA, Relator o Ministro DIAS TOFFOLI, DJ de 4.10.13" (RHC 122182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014). 



    Sobre o tema, os seguintes precedentes desta Corte: (…)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: (...)



    Ademais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: (...) 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 240-242, e-doc. 2 – grifos nossos). 



    11. Ao proferir o acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou essa decisão.



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada pelo risco de reiteração delitiva, tendo o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentado que “o paciente já responde a outras ações penais pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, porte de arma de fogo com numeração suprimida e homicídio doloso. Ademais, é apontado como líder de associação criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, sendo ele o responsável, em tese, pela administração dos pontos de vendas de drogas e pela comercialização do entorpecente, no atacado para outros traficantes e no varejo, inclusive com vendas por meio do aplicativo whatsapp” (fl. 241, e-doc.2).



    13. Não se comprova, na espécie, haja ilegalidade na decisão objeto do presente habeas, nem seja a constrição da liberdade do paciente contrária à jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, mostrando-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Constitucional. Direito Penal. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Prisão Preventiva. Gravidade concreta. Risco de reiteração delitiva. Paciente líder de grupo criminoso. Fundamentação idônea. Substituição pela prisão domiciliar para cuidar de filhos menores de doze anos. Impossibilidade. Não comprovação da imprescindibilidade. 



    1. ‘A periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva’ (RHC nº 112.703/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , DJe de 4/9/12).



    2. A paciente utilizou a residência como ponto de distribuição de entorpecentes, onde foram apreendidas drogas, balanças de precisão e dinheiro.



    3. Agravo não provido” (HC n. 199.024-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.8.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSISTÊNCIA DOS FATOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos indicativas, pelo modus operandi, da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    2. A circunstância de a paci